Tribunal: TJMT
Processo: 1023293-96.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023293-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (AGRAVANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA REGINA CASTELAN - CPF: 523.229.471-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1023293-96.2023.8.11.0000– Capital

Agravante
: Sisan Engenharia Ltda.

Agravada
: Alessandra Regina Castelan.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEITADA – MANUTENÇÃO DO VALOR DAS
ASTREINTES
FIXADAS NA FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA ESTA DECISÃO - CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – NOVA DISCORDÂNCIA QUANTO AO VALOR DAS
ASTREINTES
- PRECLUSÃO – CÁLCULO HOMOLOGADO

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão.

Na realidade a discordância da executada, ora agravante, quanto ao cálculo apresentado se refere a matéria já decidida pelo magistrado de origem em sede de impugnação ao cumprimento da sentença e sobre a qual inexistiu qualquer irresignação recursal tempestiva e válida.

Outrossim, é certo que os arts. 505 e 507 do CPC impedem a rediscussão de questões já decididas, principalmente após a constatação da preclusão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1023293-96.2023.8.11.0000– Capital

Agravante
: Sisan Engenharia Ltda.

Agravada
: Alessandra Regina Castelan.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Sisan Engenharia Ltda., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Alessandra Regina Castelan, rejeitou a impugnação ao cálculo apresentada pela executada, ora agravante e homologou o cálculo de id. 85941632, reconhecendo o valor exequendo em 25.05.2022, no montante de R$ 391.990,65 (trezentos e noventa e um mil novecentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos).

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, posto que o processo se encontra eivado de vícios, bem como, a manutenção das
astreintes
no valor da execução é medida injusta e que gera enriquecimento ilícito da agravada, vez que vale mais que 6,5 (seis e meio) imóveis equivalentes da Agravada, conforme o contrato de compra e venda, no valor de R$ 60.000,00 (documento disposto na inicial).

Segue sustentando que demonstrou que o único documento disposto nos autos quanto a data de entrega do imóvel é o Termo de Recebimento do Imóvel, assinado pela agravada em 08/08/2013, não tendo sido juntado qualquer outro documento com data posterior para afastar a entrega do imóvel, principalmente porque o termo de vistoria apresentado pela agravada está com data de 11/07/2013, ou seja, anterior ao recebimento do imóvel.

Assim sendo, o valor das
astreintes
deve se restringir a 17 (dezessete) dias, considerando o lapso temporal de 22/07/2013 a 08/08/2013, conforme explicitado alhures. No que diz respeito ao requisito perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com a homologação do cálculo, segue o iminente risco de sofrer penhoras em suas contas bancárias de valor exorbitante, desproporcional e ainda, passível de nulidade, logo que, não há nos autos o reconhecimento expresso da data de entrega do imóvel. Ao final, postula pela reforma da r. decisão.

A tutela recursal foi indeferida (id. 184777172).

As informações foram prestadas (id. 133209481).

A agravada apresentou contraminuta no id. 188508177, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1023293-96.2023.8.11.0000– Capital

Agravante
: Sisan Engenharia Ltda.

Agravada
: Alessandra Regina Castelan.

VOTO

Cinge-se dos autos que Alessandra Regina Castelan ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela antecipada n. 0021748-31.2013.8.11.0041 em face da Sisan Engenharia Ltda., que tramitou perante o juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

A Agravada propôs ação indenizatória de cunho material e moral, ante ao atraso na entrega de imóvel adquirido junto a Agravante e em pedido de tutela antecipada, pugnou pela condenação da Agravante ao pagamento dos aluguéis supervenientes ao prazo de entrega do imóvel, com a imposição de multa/astreintes em caso de descumprimento da tutela de urgência. A tutela de urgência fora deferida na integralidade.

Pugnou, no mérito, pela confirmação da tutela outrora concedida, com a condenação da Agravante ao pagamento a título de danos materiais, por cada mês de atraso na entrega do imóvel, correspondente ao aluguel até a entrega definitiva do imóvel. E, ainda, requereu a condenação da mesma em danos morais, custas e honorários advocatícios.

Na medida que houve a desídia da Agravante para cumprir os prazos determinados pelo juízo de piso, acarretou-lhe a aplicação de
astreintes
pelo tempo de descumprimento.

Os pedidos iniciais foram julgados procedentes e após o transcurso do prazo para pagamento voluntário, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença.

Após a apresentação dos cálculos pela Exequente, ora Agravada, a Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, insurgindo-se quanto a cálculo no que tange as
astreintes
aplicadas em decorrência do descumprimento da liminar.

A impugnação da Agravante não fora acolhida e o douto magistrado remeteu os autos à contadoria, que apresentou cálculos similares ao apresentado pela Exequente.

Novamente, a Agravante insurgiu-se contra o cálculo da contadoria, o que foi desacolhido pelo juízo primário, que homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial,nos seguintes termos:

“(...)Conforme mencionado a impugnação apresentada pela executada restou rejeitada (id. 82084761), ocasião em que se assentou a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º do CPC/2015. Na ocasião manteve-se a exigência das astreintes executadas, ao que se determinou a remessa dos autos à contadoria para elaboração de cálculos.

A contadoria apresentou o cálculo (id. 85941632), assinalando que o valor exequendo importaria em total de R$ 391.990,65 (trezentos e noventa e um mil novecentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos), ao que se facultou a manifestação das partes (id. 85955726).

O autor concordou com o cálculo (id. 86538650), pugnando, então, pelo bloqueio de ativos online. A executada se manifestou no id. 87433095 pela concordância parcial dos cálculos, arguindo que “quanto ao cálculo apresentado a título de astreintes, a Executada novamente discorda de sua cobrança
.”

Na realidade a discordância do executado quanto ao cálculo apresentado se refere a matéria já decidida por este magistrado em sede de impugnação ao cumprimento da sentença e sobre o qual inexistiu qualquer irresignação recursal tempestiva e válida
.

Outrossim, é certo que os arts. 505 e 507 do CPC impedem a rediscussão de questões já decididas, principalmente após a constatação da preclusão. Assim sendo, REJEITO a impugnação ao cálculo apresentado pela executada (id. 87433095), ao que HOMOLOGO o cálculo do id. 85941632, reconhecendo o valor exequendo em 25.05.2022 no montante de R$ 391.990,65 (trezentos e noventa e um mil novecentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos). DEFIRO, ainda, o pedido de bloqueio de ativos financeiros online do(s) executado(s) mediante convênio SISBAJUD, pleiteada no id. 86538650, ressalvando que será utilizada a automação (MAKO) implementada no sistema PJe, DETERMINANDO o bloqueio de valores conforme cálculo mais recente (id. 85941632).”
(id. 184163172 – grifei e negritei).

Contra essa decisão insurge-se a agravante, aduzindo
em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, posto que o processo se encontra eivado de vícios, bem como, a manutenção das
astreintes
no valor da execução é medida injusta e que gera enriquecimento ilícito da agravada, vez que vale mais que 6,5 (seis e meio) imóveis equivalentes da Agravada, conforme o contrato de compra e venda, no valor de R$ 60.000,00 (documento disposto na inicial).

Segue sustentando que demonstrou que o único documento disposto nos autos quanto a data de entrega do imóvel é o Termo de Recebimento do Imóvel, assinado pela agravada em 08/08/2013, não tendo sido juntado qualquer outro documento com data posterior para afastar a entrega do imóvel, principalmente porque o termo de vistoria apresentado pela agravada está com data de 11/07/2013, ou seja, anterior ao recebimento do imóvel.

Assim sendo, o valor das
astreintes
deve se restringir a 17 (dezessete) dias, considerando o lapso temporal de 22/07/2013 a 08/08/2013, conforme explicitado alhures. No que diz respeito ao requisito perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com a homologação do cálculo, segue o iminente risco de sofrer penhoras em suas contas bancárias de valor exorbitante, desproporcional e ainda, passível de nulidade, logo que, não há nos autos o reconhecimento expresso da data de entrega do imóvel. Ao final, postula pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Em que pese os argumentos trazidos pela agravante, resta latente que na verdade pretende a rediscussão da matéria não impugnada no momento oportuno, não podendo questioná-la nesta seara recursal.

Verifico que apesar da agravante insistir nas teses de excesso de execução, ao fundamento de que o cálculo apresentado pelo contador judicial não se mostra escorreito quanto ao valor da
astreintes
, posto que “
o único documento disposto nos autos quanto a data de entrega do imóvel é o Termo de Recebimento do Imóvel, assinado pela agravada em 08/08/2013, não tendo sido juntado qualquer outro documento com data posterior para afastar a entrega do imóvel, principalmente porque o termo de vistoria apresentado pela agravada está com data de 11/07/2013, ou seja, anterior ao recebimento do imóvel”,
verifico
que tal matéria já foi apreciada quando da análise da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme decisão judicial proferida em 25.04.2022, acostada no id.
82084761 –autos de origem, que assim manifestou,
verbis
:

“Trata-se de
Cumprimento de Sentença
ajuizado por
Alessandra Regina Castelan
em desfavor de
Sisan Engenharia Ltda
.

A parte executada apesentou impugnação ao cumprimento de sentença arguindo em síntese a concessão do efeito suspensivo, a não incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos do art. 523, §1º do CPC, bem como a revogação da multa
astreintes
.

A parte exequente manifestou requerendo a rejeição da impugnação, id. 70168406.

Decido
.

A parte executada impugnou o presente cumprimento de sentença arguindo, inicialmente, que ofertou o bem imóvel para a dação pagamento e por esta razão não deverá incidir a multa as sanções do art. 523, §1º do CPC/2015.

Pois bem, quanto a não incidência das sanções previstas no art. 523, §1º do CPC, o código é expresso ao dispôs que não ocorrendo o pagamento voluntário o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Assim, extrai-se dos autos que a parte executada não efetuou o pagamento de forma voluntária sendo assim, necessária aplicação das sanções, vez que a mesma tem a finalidade de coerção e de adimplemento do patrono pelos serviços prestados.

Ademais, nesse mesmo compasso já se manifestou a jurisprudência. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO POR MEIO DA NOMEAÇÃO DE BEM A PENHORA NÃO ELIDE A INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% E DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PREVISTOS RESPECTIVAMENTE NOS ART.
520
,
§ 2º
E ART
523
,
§ 1º
AMBOS DO
CPC
.
Garantia do juízo não se equipara a pagamento voluntário do débito. Recurso provido. (TJSP;
AI 2106111-81.2017.8.26.0000
; Ac. 10661396; Taubaté; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Moreira Viegas; Julg. 04/08/2017; DJESP 09/08/2017; Pág. 1710)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO NÃO ELIDE A MULTA DE 10% DO ART. 523, § 1º. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO SANADA.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo
1.022
,
CPC/2015
). 2. Os presentes embargos apontam omissão no julgado ao passo que este deixou de enfrentar explicitamente a questão da aplicabilidade da condenação de multa de 10% do art.
523
,
§ 1º
do
CPC
. É cabível a aplicação da multa de 10% do art.
523
,
§ 1º
do
CPC
quando o executado não efetuar o efetivo pagamento da quantia fixada, mesmo que tenha ocorrido o depósito para garantia do juízo, pois esta não configura pagamento voluntário apto a afastar a aplicação da multa. 4. Embargos conhecidos e acolhidos. Omissão sanada. Decisão mantida integralmente. (TJDF; AGI 2016.00.2.041049-0; Ac. 103.5482; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 26/07/2017; DJDFTE 10/08/2017)

Portando, determino a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º do CPC/2015.

Quanto ao bem imóvel ofertado em garantia do juízo e a concessão do feito suspensivo, a parte exequente ofertou em garantia um Imóvel do tipo terreno, lote 23, quadra D-O7, do Loteamento denominado Santa Terezinha II, com o metro quadrado avaliado em R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), conforme comprova documentos anexos.

Contudo, a parte exequente não concordou com os bens apresentados pela executada, friso, que embora a a execução deve ser procedida da forma menos onerosa, inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva.

A penhora em dinheiro, por si só, não revela excessiva onerosidade, competindo ao devedor o ônus de comprovar
in concreto
que a indisponibilidade de recursos financeiros põe em risco sua subsistência e indicar outras garantias igualmente eficazes para a satisfação do crédito.

Outrossim, o art. 525, §6º do CPC/2015, outorga ao magistrado a liberalidade de conceder ou não o efeito suspensivo, vez que depende da situação do caso em contrato, assim, não há caução suficiente e nem fundamentos relevantes para a concessão do benefício.

Portando, indefiro o pedido de efeito suspensivo, bem como determino a incidência das sanções do 523, §1º do CPC/2015.

Quanto a impugnação da multa astreintes, retira-se dos autos que a multa foi fixada na tutela de urgência inicial (id. 40560770, fls. 11) no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento.

A mencionada multa tem caráter coercitivo visando assegurar a efetividade do processo e, consequentemente, preservar o principio do acesso à ordem jurídica justa, nos termos do art. 77, IV do CPC/2015.

Nota-se, a multa poderá ser fixada por tempo de atraso, de forma a coagir o devedor a adimplir a obrigação na sua especificidade. Normalmente ela é estabelecida por dia de descumprimento. Porém, nada impede que a circunstância concreta exija outra periodicidade ou mesmo que ela seja aplicada de uma única vez.

Para o STJ, a razoabilidade e a proporcionalidade das
astreintes
deve ser verificada no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial,
e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor
(3ª Turma, AgInt no AREsp 1.696.617/SP, j. 15/03/2021). No mesmo sentido o Enunciado 96 da I Jornada de Direito Processual Civil, segundo o qual
“os critérios referidos no caput do art. 537 do CPC devem ser observados no momento da fixação da multa, que não está limitada ao valor da obrigação principal e não pode ter sua exigibilidade postergada para depois do trânsito em julgado”.

Ademais, como mencionado pela parte em suas razões de impugnação, a decisão que fixa as
astreintes
não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado. Esse é o entendimento do STJ firmado no julgamento do REsp 1.333.988/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Informativo nº 539). Para a Corte, a multa é estabelecida sob a cláusula
rebus sic stantibus
, de maneira que,
quando se tornar irrisória, exorbitante ou desnecessária, pode ser modificada ou até mesmo revogada pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
.

Logo, extrai-se dos autos que a multa astreintes fixada inicialmente com o objetivo de cumprimento da tutela de urgência, se perfaz em um valor exorbitante em decorrência do comportamento omisso da parte executada, seja em virtude da ausência de cumprimento da liminar em tempo hábil, seja em virtude do inadimplemento e sua correção monetária no decorrer dos anos
.

Portanto, indefiro o pedido de afastamento da
astreintes
, vez que no momento em que foi fixado
quantum
o mesmo era razoável e proporcional e somente está no valor de três imóveis por culpa exclusiva da executada e no seu não cumprimento da tutela de urgência, isto é, razoabilidade e a proporcionalidade das
astreintes
deve ser verificada no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor.

Desta forma, por todo o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.

DETERMINO a remessa dos autos a contadoria para que, no prazo de 10 (dez) dias apresente cálculo atualizado da condenação seguindo as balizas determinadas na presente decisão.

Realizada a diligência, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias manifestarem acerca do cálculo. Após, renove a conclusão
.” (id. 82084761 – autos de origem).

À vista disso, verifico que a matéria referente ao cálculo apresentado e devidamente homologado pelo magistrado
a quo
, não foi objeto de irresignação oportuna, tornando preclusa a possibilidade de novo debate sobre o tema. É a regra do art. 507, do CPC. Nesse sentido se posiciona o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, J. 14.12.2010 - negritei).

In casu
, caberia a agravante ter manejado recurso da decisão que manteve a
astreintes
na forma fixada, à época da matéria hostilizada, de modo que a preclusão que se verificou impossibilita a reabertura de qualquer questionamento a respeito do tema em discussão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024